Tribunal: TJBA
Processo: 8001786-13.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001786-13.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BONAPARTE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO, LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.VÍCIO SANÁVEL COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Mesmo que ainda não tivesse sido analisada a viabilidade da petição inicial, o requerido compareceu espontaneamente ao processo, suprindo a ausência de citação, apresentando a sua defesa por meio de contestação, sendo devida a sua condenação por honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8001786-13.2022.8.05.0274
,
em que figura como Apelante BONAPARTE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E TRANSPORTES LTDA e como apelado BANCO BRADESCO SA -.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões do voto condutor.

Salvador, .